Tribunal: TJMT
Processo: 1025061-23.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025061-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), EDILTON REZENDE DA SILVA - CPF: 458.535.921-49 (AGRAVANTE), ALINE INES DE SA REZENDE - CPF: 014.175.391-94 (AGRAVANTE), PAULO BETONI - CPF: 412.528.889-53 (AGRAVADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPCAHO QUE CONDICIONA E DETERMINA O CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO PROFERIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra despacho que determinou o cumprimento de liminar de despejo anteriormente deferida, em razão do não pagamento integral dos aluguéis devidos no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há preclusão temporal que impeça a análise da matéria recursal, tendo em vista que a decisão agravada apenas reiterou o cumprimento de decisão anteriormente proferida, sem conteúdo decisório novo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada apenas condicionou o cumprimento da liminar de despejo ao não pagamento integral dos aluguéis, sem modificação do estado de fato ou de direito.

4. A preclusão temporal impede a rediscussão de questão já decidida, conforme art. 507 do CPC.

5. A ausência de conteúdo decisório na decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra despacho que apenas determina o cumprimento de decisão liminar anteriormente proferida, sem conteúdo decisório novo, operando-se a preclusão temporal nos termos do art. 507 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 1.001.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, 0016856-81.2024.8.16.0000, Rel. Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18ª Câmara Cível; TJ-MT, Agravo Regimental Cível 10063385320248110000, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Aline Inês de Sá Rezende e Edilton Rezende da Silva
agravam contra decisão que, nos autos da ação de despejo nº
1012659-70.2023.8.11.0055
, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que determinou o cumprimento da liminar de despejo.

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “Trata-se de Ação de Despejo proposta pelo agravado Paulo Betoni em face dos agravantes Edilton e Aline, fincado em simulado contrato de cessão de posse e contrato de aluguel simulados, para desconfigurar a figura jurídica da agiotagem, tendo sido a cessão simulada da posse do imóvel para o agravado para garantir a tomada de empréstimo mediante agiotagem ao primeiro agravante e o contrato simulado de locação para mascarar o recebimento dos juros abusivos mediante suposto pagamento de aluguel mensal.” (Id. 237516153, pág. 3)

Argumenta que após o deferimento da decisão que determinou o despejo apresentou contestação “demonstrando e juntando provas e evidências da simulação de contrato de cessão de posse do imóvel e do contrato de locação
e requerendo expressamente, ante as provas apresentadas, a imediata revogação/suspensão da medida liminar de despejo, até a devida e necessária instrução do feito se for o caso, oportunidade em que restará provada a tese de defesa/contestação
.” (Id. 237516153, pág. 4)

Sustenta que o juízo de origem proferiu despacho sem tomar conhecimento das teses sustentadas na contestação.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo para suspender a decisão que deferiu o despejo e no mérito
o provimento do recurso
para nos termos requeridos para a liminar.

Liminar indeferida.

Contrarrazões suscitando preliminares de inadmissibilidade do recurso e de preclusão temporal da matéria recursal. No mérito requer o desprovimento do recurso.

Devidamente intimada acerca das preliminares, a parte recorrente se manifestou nos autos pela rejeição delas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA RECURSAL.

A parte recorrida em contrarrazões suscita preliminar de preclusão temporal, “uma vez que a matéria discutida já está preclusa. A decisão liminar, a qual determinou o despejo, foi proferida em 04/09/2023, ou seja, há mais de um ano, decisão esta que os agravantes não manifestaram qualquer irresignação, nem interpuseram recurso adequado.”

Sustenta que “Os agravantes manifestaram nos autos em 14/06/2024, apresentando pagamento parcial dos aluguéis devidos, reiterando os argumentos lançados na contestação e pugnando pela suspensão da liminar. O juízo a quo, diante do pagamento apresentado, oportunizou ao agravado a manifestação, o qual demonstrou o pagamento apenas parcial do débito e pediu a manutenção do despejo. Após manifestação do agravado, o juízo a quo, seguindo a decisão liminar deferida em 04/09/2023 e vigente, determinou o pagamento faltante ou, em sua falta, o cumprimento do despejo.”

Assim, a decisão atacada apenas determinou o cumprimento da decisão que deferiu a liminar de despejo anteriormente proferida.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] 1 – Diante da manifestação autoral comunicando a existência de aluguéis vencidos no curso do processo, o qual perfaz um montante ainda em aberto de R$ 73.907,06 (setenta e três mil novecentos e sete reais e seis centavos),
INTIME-SE
o requerido para que proceda com
o depósito judicial integral da dívida
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

2 – Mantenha-se suspenso o cumprimento da ordem de despejo até o referido prazo.

3 – Sem comprovação de pagamento,
REVOGA-SE
a suspensão e determina-se o cumprimento do disposto no id. 127837690. [...]” (Id. 237973693 - Pág. 2)

A parte recorrente ao se manifestar sobre a preliminar sustenta que “Quanto a alegação de que a liminar foi deferida desde 04/09/2023, não serve a embasar qualquer alegação de preclusão temporal, por o agravante não recorre daquela decisão, e sim da decisão já mencionada de ID 237516156 – pág. 43
que revogou a suspensão da ordem de despejo
, ou seja, se houve alteração da tutela provisória, novo fato gerador foi inserido nos autos pela decisão agravada, sendo esta derradeira decisão a razão e o fundamento de reforma que se busca no presente recurso de agravo de instrumento.”

O argumento da parte recorrente não prospera, posto que extrai-se da inicial do recurso que a parte recorrente busca sim a cassação da liminar de despejo, consoante inclusive intitula o item 3 das razões recursais:

“[...] 3. DAS RAZÕES DE REFORMA DA
DECISÃO AGRAVADA E CASSAÇÃO/SUSPENSÃO DA LIMINAR DE DESPEJO DOS AGRAVANTES DECIDO
. [...]” (sublinhei)

Como senão bastasse a decisão em questão tão somente determinou o cumprimento da liminar anteriormente deferida acaso de não comprovação do depósito.

Dessa forma, e não tendo sido interposto o competente e oportuno recurso, denota-se que a questão está preclusa e que o ato judicial ora recorrido, ao apenas condicionar o cumprimento da decisão anterior, não se encontra dotado de conteúdo decisório apto a autorizar a interposição deste recurso de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, dispõe o art.
507
do
CPC
: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

A propósito “mutatis mutandis”, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
PEDIDO LIMINAR JÁ DEFERIDO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, INCISO III DO CPC. Ajuizada ação de imissão na posse e deferido o pedido liminar que foi confirmado em recurso interposto à época neste Tribunal, operou-se a preclusão em rever a matéria decidida nos termos do art . 507 do CPC. Não havendo modificação no estado de fato ou de direito no curso da demanda capaz de permitir a reanálise do pedido liminar já deferido nos autos, impossível a sua revogação. Assim, descabe qualquer argumento do recorrente de que tal questão referente ao procedimento de retificação administrativa constante na matrícula é fato novo, pois conforme visto acima, já foi matéria debatida por este Tribunal.
E, ainda, a decisão ora recorrida apenas reiterou conteúdo de decisão anterior
. Dessa forma, não havendo qualquer modificação no estado de fato ou de direito a possibilitar a rediscussão e eventual revogação da liminar de imissão de posse já deferida contra o agravante em decisão interlocutória mantida por este tribunal, não merece reparo a decisão agravada. (TJ-PR 0016856-81.2024.8 .16.0000 Rio Negro, Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 25/03/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

Deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DESPACHO QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA ANTERIORMENTE - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 932, III, do CPC - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Dos despachos de mero expediente não cabe recurso, pois não possuem carga decisória. Inteligência do art . 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. II -
O despacho judicial que determina prosseguimento no cumprimento do comando judicial pretérito, não tem qualquer caráter decisório, tratando-se de despacho que apenas dá andamento ao processo
. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10063385320248110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

Ante o exposto,
acolho a preliminar de preclusão temporal e não conheço do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025